Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO OU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA COMPLEXA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 DO CPC. AUTONOMIA E DA SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ARTIGO 889, I, DO CPC. INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS.

1. É possível o questionamento quanto ao excesso de execução via “exceção ou objeção de pré-executividade”. Mas a via somente é adequada caso as indicações suscitadas não demandem a produção de prova complexa, tornando viável a solução de questões simples sem que seja necessário impor ao devedor os evidentes transtornos oriundos do procedimento de penhora.

2. Na hipótese em estudo, o agravante-executado menciona que seria necessária uma perícia contábil judicial. Como se nota, a matéria é daquelas que não devem ser analisadas em sede da estreita via da exceção.

3. Em decisão anterior, o ilustre Juízo a quo homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. Dessa forma, as questões postas em discussão neste recurso já foram atingidas pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Não se vislumbra a idoneidade das teses recursais do agravante-executado em razão da autonomia e da separação patrimonial entre as pessoas física e jurídica como, aliás, bem assinalado pela própria magistrada nos seguintes termos: “...a ação foi proposta em face da pessoa jurídica titularizada pela falecida, por dívida contraída pela empresa, sem pedido de desconsideração para atingir o patrimônio da sócia falecida, razão pela qual a presente demanda não tem o condão de atingir-lhe os bens, razão pela qual inexiste a alegada nulidade, tampouco a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo”.

5. Quanto ao arrazoado de nulidade em razão de falta de intimação de forma pessoal, cumpre esclarecer que essa providência é desnecessária uma vez que para realização da alienação judicial basta a intimação do advogado nos termos do artigo 889, I, do CPC. Não bastasse isso, foi certificada nos autos a intimação dos interessados sobre a penhora do imóvel.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.